Tribunal: TJMT
Processo: 1016204-56.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DIÁRIO DA QUALIDADE DO AR EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS E PLANEJAMENTO MULTIDISCIPLINAR – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA PRETENDIDA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016204-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora, Fauna, Poluição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016204-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DIÁRIO DA QUALIDADE DO AR EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - D
ISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS E PLANEJAMENTO MULTIDISCIPLINAR – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
NÃO CABIMENTO DA MEDIDA PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. P
ara a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (
periculum in mora e o fumus boni juris
).

2. Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016204-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1023812-16.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de
tutela de urgência, que objetivava impor a
o
Estado de Mato Grosso a obrigação de instituir programa de monitoramento diário da qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente nos locais de grande acúmulo de gases de efeito estufa, com criação de zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no “lockdown do covid”, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório.

Aduz, em síntese, que, ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em face do Estado de Mato Grosso
em razão dos danos causados à população da baixada cuiabana por ter sido obrigada a inalar 141.427.311,49 Mg (megagrama) de gases de efeito estufa, oriunda dos incêndios ocorridos no ano 2020 que causaram uma destruição sem precedentes no bioma pantaneiro.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular
se limitou a presumir que a medida pleiteada não encontra previsão legal, pois resultaria na instituição de uma política pública, cuja competência, em regra, não é reservada ao Poder Judiciário, sem analisar os demais fundamentos que amparam o pedido de antecipação da tutela jurisdicional.

Assevera que, o artigo 6º da antiga Lei Estadual, estabelece que,
compete ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, desenvolver programas de monitoramento da flora e de controle de espécies exóticas na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, bem como realizar o diagnóstico e monitoramento dos impactos ambientais na Planície Alagável, promovendo programas que pretendam minimizar tais impactos.

Argumenta que,
o Agravado legou o Pantanal a um estado de abandono, resultando numa série de desequilíbrios ambientais, tais como o aumento exponencial de biomassa sem acompanhamento estatal associada a ações devastadoras em seu bioma, especialmente os incêndios que provocaram a emissão do descomunal volume de 141.427.311,49 Mg (megagrama) de gases de efeito estufa (GEE), especialmente CO2, de acordo com o Relatório Técnico nº 006/2020 do CAO Ambiental.

Destaca, ainda, que,
mesmo cientificado pelos Sindicatos Rurais de Cuiabá, Poconé, Cáceres, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger sobre o estado crítico da seca e o grande perigo das queimadas nos meses de abril e maio de 2020 (id. 59485228 - Pág. 13/18), o agravado não cumpriu com o estabelecido na Lei estadual nº 8.830/2008, persistindo na sua omissão em lançar mão dos instrumentos definidos no art. 6º do referido diploma legislativo e na política nacional do meio ambiente (art. 9º da Lei nº 6.938/1981), dentre outros.

Assevera que,
aguardar a ação do tempo, em um caso de dano ambiental de enormes dimensões, é equivale a legitimar a omissão do agravado e a anuir com o prejuízo ambiental subsequente, comprometendo-se serviços ecológicos excepcionais e insubstituíveis que a vegetação presta à vida planetária, com papel relevante para a regulação do clima global.

Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o deferimento da medida retro pleiteadas em caráter antecipatório.

No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando os pedidos formulados em sede de liminar.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 139292651 atesta que
o Ministério Público Estadual é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatora no ID n. 142752691.

As contrarrazões vieram no ID n. 149400670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Irresignado com o indeferimento da antecipação de tutela recursal, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno no ID n. 150800661, o qual foi desprovido, à unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 169219160.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 151055154 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016204-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1023812-16.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de
tutela de urgência, que objetivava impor a
o
Estado de Mato Grosso a obrigação de instituir programa de monitoramento diário da qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente nos locais de grande acúmulo de gases de efeito estufa, com criação de zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no “lockdown do covid”, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório.

Compulsando os autos, observa-se que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravado, objetivando, em caráter antecipatório, que o
Recorrido institua
programa de monitoramento diário da qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente nos locais de grande acúmulo de gases de efeito estufa, com criação de zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no “lockdown do covid”, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório.

Ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 139242189 / 139242190), o Magistrado Singular consignou que,
no caso, pelos documentos até então juntados aos autos da presente Ação Civil Pública e a despeito das dificuldades técnicas relatadas, constata-se que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, em princípio, tem realizado o monitoramento da qualidade do ar em seu território, mais precisamente nos municípios em que há maior concentração demográfica.

Ressaltou, ainda, que,
as informações prestadas pelo órgão ambiental estadual corroboram essa constatação preliminar, inclusive apontam que o monitoramento pretendido na inicial está sendo realizado em conformidade com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, os quais são compilados para a formação do “Boletim Diário da Qualidade do Ar”, divulgado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), além de descrever outras medidas que estão sendo adotadas para o melhoramento da rede de monitoramento da qualidade do ar já instituída, consoante registrado na Comunicação Interna n. 011/CMAA/SURH/SEMA/2021 (Id. 61525298).

Pontuou, também, que,
observa-se dos boletins divulgados no ano de 2022 que estão sendo observados os parâmetros técnicos contidos na Resolução CONAMA n. 491/2018.

Por fim, frisou que,
não se mostra razoável a concessão de medida judicial liminar visando impor a instituição e/ou a criação de “zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no ‘lockdown do covid’, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório”, na medida em que tal pretensão, numa análise inicial, além de não encontrar previsão legal (ausente, portanto, controle de legalidade a ser realizado), assim como registrado pela parte requerida, apresenta-se como medida implementadora de verdadeira política pública, cuja competência, em regra, não é reservada ao Poder Judiciário.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravante, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser desprovido.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública de origem vem embasada pelo Relatório Técnico
nº 006/2020 do CAO Ambiental (ID n. 139242183 - Pág. 21/44)
, que apresenta a seguinte conclusão:

(...) Conclusão:

Verificou-se que o número de focos de calor registrados no Pantanal Mato-grossense no ano 2020 foi o maior da série histórica com dados desde 1998, com números recordes nos meses de março, abril, julho, setembro e outubro.

Ainda, observou-se que o índice de densidade óptica atmosférica na região do Pantanal Mato-grossense foi a que mais apresentou valores indicando elevada concentração de poluentes ao longo de todo o período proibitivo de queimadas no Estado de Mato Grosso, cuja fumaça resultante da combustão da vegetação cobriu 100% do bioma e se expandiu para regiões adjacentes, bem como foi deslocada pelas massas de ar para outras regiões do Brasil.

A estimativa de gases do efeito estufa emitidos na atmosfera devido a combustão da vegetação do Pantanal Mato-grossense no período proibitivo de queimadas foi de 141.427.311,49 Mg, equivalente a 0,14 Gt, sendo 141.183.217,61 Mg de dióxido de carbono, 229.635,35 Mg de metano e 14.458,52 Mg de óxido nitroso.

Assim, considerando que houve um aumento significativo das queimadas no Pantanal Mato-grossense, assim como dos desmatamentos na região amazônica (umas das maiores fontes de emissões de GEE no Brasil) e, ainda, considerando a previsão de aumento nas emissões totais de gases do efeito estufa no território brasileiro para o ano 2020 (SEEG, 2020), é muito provável que o Brasil não cumpra a meta de redução de emissões para o ano 2020, que foi estabelecida pela Política Nacional de Mudança Climática.

Por fim, verificou-se por meio da tecnologia de satélites adquirida pelo Governo do Estado de Mato Grosso, que consiste em uma constelação de satélites que fornecem imagens diárias com alta resolução espacial, que é possível localizar as áreas onde ocorreram as ignições de fogo em um espaço temporal diário. Dessa forma, foi identificado que a maioria dos locais onde os incêndios e/ou queimadas iniciaram (acima de 80%) em áreas que podem estar associadas com a atividade de pecuária. Assim, a partir do cruzamento dessas informações com a base de dados do SIMCAR foi possível detectar os responsáveis por cerca de 80% das áreas onde ocorreram as ignições dos incêndios e queimadas no Pantanal Mato-grossense.

O referido Relatório Técnico indica um possível
aumento significativo das queimadas no Pantanal Mato-grossense, assim como dos desmatamentos na região amazônica no período proibitivo de queimadas,
todavia, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido de efeito ativo ao presente recurso, entendo que as provas produzidas inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para atestar a probabilidade do direito, especialmente porque suas alegações exigem dilação probatória perante o Juízo singular, porquanto o Estado de Mato Grosso apresentou documentos expedidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso contendo o plano de operações para a temporada de incêndios 2020/2021 (ID n.
139242188 – pág. 57/
), bem como o Termo de Cooperação n. 0173/2021/SEMA/MT, além de relatórios técnicos de monitoramento da qualidade do ar emitidos pelo órgão ambiental competente, cujos documentos gozam de fé pública e,
a priori
, demonstram a ausência de inércia injustificada do Estado de Mato Grosso quanto à proteção da
qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - APRESENTAÇÃO - PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA -QUESTÃO COMPLEXA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - IRREVERSIBILIDADE - CARACTERIZADA.

- O pedido de tutela de urgência pressupõe a efetiva demonstração da probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação - A par da relevância da tutela ao meio ambiente e atento a realidade emergente deste processado, (i) como o inquérito civil, precedente ao ajuizamento da ação de origem, foi instaurado há mais de uma década; (ii) a exiguidade do prazo conferido para execução das obras pela r. decisão recorrida; (iii) o alto custo dos serviços que devem ser implementados para a adequação do sistema de tratamento sanitário, no âmbito municipal; (iv) o possível comprometimento na prestação de serviços públicos essenciais, no âmbito local; (v) a natureza satisfativa da medida antecipatória, o que a torna irreversível; (vi)
como a questão controvertida carece de melhor elucidação, desafiando ampla dilação probatório e, por fim, (vii) a possível contrariedade ao princípio fundamental consagrado no art. 2º, da CF/88, têm força bastante para evidenciar que as impugnadas obrigações cominatórias retratam onerosidade excessiva à esfera jurídica do agravante, como também de toda coletividade, inviabilizando o deferimento do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000220585707002 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 6/10/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/10/2022).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUSÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art. 273 "caput" do Código de Processo Civil, de se indeferir a tutela antecipada pleiteada. Necessidade, in casu, de se aguardar a apresentação de contestação, de produção de provas e sob o crivo do contraditório.

(TJ-SP - AI: 01399905520138260000 SP 0139990-55.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/8/2013, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 4/9/2013).

Sendo assim, conquanto relevante a tutela ao meio ambiente, inegável que a questão controvertida está a carecer de melhor elucidação e desafia dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistente nesta fase de instrução incipiente da ação originária; situação que evidencia o acerto da decisão agravada.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023